Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REVOGAÇÃO DA TUTELA. CONSEQUENCIA LÓGICA. ROL DA ANS. TAXATIVO. OMISSÕES. INEXISTENTES.
1. Omissões inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. Afastada a obrigação do plano de saúde em custear o tratamento pretendido e julgados improcedentes os pedidos iniciais, a revogação da tutela é consequência lógica do provimento.
3. O acórdão concluiu de forma clara e coerente que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo não sendo possível obrigar o plano de saúde a custear tratamento não previsto.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recursos conhecidos e não providos.